Tribunal: STF
Processo: RE 79863
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-22
Data de publicação: 1975-04-22

Ementa:
REIVINDICAÇÃO. IMPROCEDENCIA. II. SE O TÍTULO EM QUE ASSENTOU ERA
PRECARIO E INJUSTA NÃO ERA A POSSE DO RÉU, CONCLUSÃO FIRMADA NA
PROVA, CERTO NÃO SE PODE DAR COMO DE VIGENCIA NEGADA OS ARTS. 524,
528 DO CÓDIGO CIVIL. III. DISSIDIO NÃO COMPROVADO NOS TERMOS DO
R.I., ART. 305 (SÚMULA N. 291). IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.